Tribunal: TJSP
Processo: 1004784-82.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – ESCRIVÃO DE POLÍCIA – DECISÃO DE INAPTIDÃO DE CANDIDATA PORTADORA DE VISÃO MONOCULAR QUE NÃO RESISTE AO CONFRONTO COM A PROVA PERICIAL PRODUZIDA PELO IMESC – INADMISSIBILIDADE – AÇÃO VISANDO GARANTIR NOMEAÇÃO E POSSE PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.